Tribunal: TJDFT
Processo: 0722426-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOLO. NÃO COMPROVADO. CONSENTIMENTO VÁLIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não merece ser acolhida a hipótese de ocorrência de dolo, como intenta o apelante em suas razões, porquanto a autora propôs ao requerido a assinatura do termo, no qual ele reconhece a existência da dívida perante a apelada e, portanto, conhecia o conteúdo do termo, poderia simplesmente não ter concordado em assiná-lo.
2. Não há cerceamento de defesa, quando o Juiz, que é o destinatário das provas, entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória, consoante art. 355, I, do CPC. Nessa circunstância, a prolação da sentença constitui uma obrigação, em consagração aos princípios da economia e da celeridade processuais.
3. Diante da sucumbência recíproca, deve haver distribuição proporcional entre as partes, levando-se em consideração o grau de êxito de cada uma delas, razão pela qual deve ser acolhido o recurso para fixar a distribuição da sucumbência em 5% para a parte autora e 95% para o apelante, das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a distribuição da sucumbência.